Tribunal: TJSP
Processo: 1503010-02.2021.8.26.0338
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, II, do Código Penal – Alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e ocorrência de crime impossível – Não verificação de plano – Pronúncia mantida com a qualificadora – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, II, do Código Penal – Alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e ocorrência de crime impossível – Não verificação de plano – Pronúncia mantida com a qualificadora – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – RECURSO NÃO PROVIDO.